Tribunal: TJMT
Processo: 1001291-53.2016.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001291-53.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOSE NESTOR BRANCO - CPF: 378.228.101-20 (APELANTE), APARECIDA DE CASTRO MARTINS - CPF: 103.811.121-87 (ADVOGADO), SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – APELAÇÃO CIVEL - MANDADO DE SEGURANÇA – FORNECIMENTO DE CERTIDÃO DE CRÉDITO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL APOSENTADO – SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO DESPROVIDO
.

O mandando de segurança é a ação constitucional cabível para aqueles que de alguma forma sentem que seus direitos líquidos e certos estejam sendo violados por ato de autoridade coatora.

A Constituição da República Federativa do Brasil, em seu artigo 5º, incisos XXXIII e XXXIV, dispõem sobre o direito, concedido a todos, de receber da Administração Pública informações de interesse particular ou coletivo

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Reexame Necessário e Recurso de Apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança – Processo nº 1001291-53.2016.8.11.0041, impetrado por
José Nestor Branco
contra suposto ato coator praticado pelo Superintendente de Gestão de Pessoas da Secretaria de Administração do Estado de Mato Grosso, concedeu a segurança vindicada, confirmando a liminar deferida, para que o Órgão Estadual forneça ao Impetrante a Certidão de nº 9.9.094.637-1 referente aos seus créditos salariais.

Em suas razões de apelo, o Estado de Mato Grosso alega que a sentença deve ser reformada, tendo em vista que “(...) a emissão de crédito foi suspensa pelo artigo 2º, do Decreto Lei n° 766/2011, porém, o impetrante somente se valeu no mandamus em novembro de 2016 do mandamus para obter a certidão do ano de 2009, assim, em razão do transcurso de mais de 120 dias, operou a decadência para impetrar o Writ (...)”.

Argumenta, ainda, que o crédito, datado de 2009, foi atingido pela prescrição quinquenal e, em se tratando de débito prescrito, “impossível à emissão de Certidão de Crédito”.

Fundamentando a inadequação da via eleita para os fins almejados, requer o provimento do recurso (id. 17180119).

Sem contraminuta (id. 17180122).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ratificação da sentença reexaminada e pelo desprovimento do apelo (id. 31551495).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, t
rata-se de
Reexame Necessário e Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos do Mandado de Segurança – Processo nº 1001291-53.2016.8.11.0041, impetrado por José Nestor Branco contra suposto ato coator praticado pelo Superintendente de Gestão de Pessoas da Secretaria de Administração do Estado de Mato Grosso, concedeu a segurança vindicada, confirmando a liminar deferida, para que o Órgão Estadual forneça ao Impetrante a Certidão de nº 9.9.094.637-1 referente aos seus créditos salariais.

Ressai dos autos, que o
Impetrante/ora Apelado é servidor público estadual aposentado, e que teria créditos salariais relativos ao período de 1990 a 1998 a receber.

Argumenta que desde o ano de 2009 vem buscando obter a certidão referente aos créditos salariais, tendo sido informado que tal certidão já foi expedida sob o nº 9.9.094.637-1 em abril/2009, contudo o documento não lhe foi entregue.

Sustenta que é seu direito ter em mãos o documento que faz prova de seu crédito, porém este direito tem sido cerceado pela autoridade coatora.

Ao conceder a segurança, o Juízo a
quo
fundamentou sua decisão nos seguintes termos:

“
(...)
Antes de adentrar ao mérito, saliento que a análise das preliminares levantadas pelo Impetrado estão prejudicadas, uma vez que a certidão já foi entregue ao Impetrante e que a prescrição do direito não é objeto desta ação.

Conforme mencionado no relatório, o impetrante alega violação a direito líquido e certo de sua titularidade, qual seja, a não obtenção de certidão referente a créditos salariais.

O mandando de segurança é a ação constitucional cabível para aqueles que de alguma forma sentem que seus direitos líquidos e certos estejam sendo violados por ato de autoridade coatora. É o que se infere da Constituição, art. 5º, LXIX:

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;

Analisando a questão de fundo, estou convencido que o caso em tela comporta a concessão da segurança, isto porque o impetrante se mostra inconformado com a inércia da autoridade coatora em lhe entregar a certidão de nº 9.9.094.634-1.

A Constituição da República Federativa do Brasil, em seu artigo 5º, incisos XXXIII e XXXIV, dispõem sobre o direito, concedido a todos, de receber da Administração Pública informações de interesse particular ou coletivo:

Art. 5° [...]. XXXIII - todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado;

XXXIV - são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas:

(...)

b) a obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal;

Compete, portanto, à Administração Pública organizar-se de modo que a sua jurisdição possa garantir ao peticionante o cumprimento do fundamental direito de obter um documento com a duração de tempo razoável.

Com efeito, o ato perpetrado pela autoridade indigitada coatora fere direito líquido e certo do Impetrante, pois
os deveres que decorrem dos incisos do art. 5º, têm como destinatários mais o Poder Público e seus agentes em qualquer nível do que os indivíduos em particular. A inviolabilidade dos direitos assegurados impõe deveres a todos, mas especialmente às autoridades e detentores do poder.

Por todo o exposto,
CONCEDO A SEGURANÇA
vindicada, confirmando a liminar deferida ao ID 491115, para que o órgão estadual forneça ao Impetrante a Certidão de nº 9.9.094.637-1 referente aos seus créditos salariais(
...)
”
(id. 17180118).

Pois bem.

A princípio, poder-se-ia dizer que razão assiste ao Apelante quanto a alegação da decadência do direito de impetrar mandado de segurança, notadamente se considerarmos que a ciência do ato com a “primeira tentativa” de obter a certidão ocorreu no ano de 2009 e, mesmo contando o período de suspensão de emissão de crédito ocasionada pelo artigo 2º, do Decreto Lei n° 766/2011, a ação só foi impetrada em 27.01.2016 (id. 17180105).

Logo, há muito estaria decaído o direito do Apelado de requerer mandado de segurança, nos termos do art. 23 da Lei nº 12.016/2009.

No entanto, há de se considerar que o objetivo da ação já foi alcançado, posto que, após o deferimento da liminar, a certidão requerida pelo Recorrido foi devidamente expedida e entregue (id. 17180114).

Destarte, como bem ressaltou o Procurador de Justiça, forçoso reconhecer que o direito à obtenção da certidão de créditos salariais do Apelado encontra fundamentação na força constitutiva do tempo, sendo totalmente desaconselhável e, diga-se de passagem inútil, reformar a sentença para modificar o direito já abarcado pela teoria do fato consumado.

Ressalto, ainda, que o objetivo da ação mandamental não é a discussão ou cobrança dos créditos salariais, mas tão somente a obtenção da certidão. Por esta razão, não há que se falar em prescrição quinquenal dos créditos, como suscitado pelo Apelante.

Com efeito, seja por considerar ato ilegítimo a recusa do Poder Público em fornecer certidão ao cidadão, ferindo desta forma direito líquido e certo previsto na Constituição Federal, seja por entender que a anulação da sentença, neste ponto, não trará utilidade alguma, dado que o direito já se materializou
, em consonância com o parecer ministerial
ratifico
o ato sentencial e
nego provimento
ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2021